Tribunal: TCU
Processo: 029.411/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração Nacional, em face de possíveis irregularidades, com a interveniência da Secretaria do Trabalho e Ação Social do Estado da Bahia  Setras, tendo como objeto dar continuidade à implementação do Programa Emergencial de Frentes Produtivas

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração Nacional, em face de possíveis irregularidades na execução financeira do Convênio 45/1998, firmado entre a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - Sudene e o Governo do Estado da Bahia, com a interveniência da Secretaria do Trabalho e Ação Social do Estado da Bahia - Setras, tendo como objeto dar continuidade à implementação do Programa Emergencial de Frentes Produtivas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Estado da Bahia (CNPJ 08.584.392/0001-95), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alínea "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/92 c/c o art. 3o da Decisão Normativa TCU 57/2004, condenando-o ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir da respectiva data, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data Valor (R$) 22/9/1999 104.285,93 9.2. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/92, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.3. dar ciência à SecexTCE e ao Ministério do Desenvolvimento Regional que, enquanto permanecer vigente a tutela provisória de urgência deferida nos autos da Ação Cível Originária 3.170, há impedimento para inclusão do Estado da Bahia no CAUC/SIAF/SAITV/CADIN, ou qualquer outro cadastro federal de inadimplência, ou, se já inscrito, para aplicação de restrições decorrentes; 9.4. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis; 9.5. encaminhar cópia deste acórdão ao Ministério do Desenvolvimento Regional e ao Governo do Estado da Bahia.